Tribunal: TJSP
Processo: 2011485-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação oposta – Alegação de nulidade da intimação para início da fase de cumprimento de sentença – Afastamento - Insurgência quanto à avaliação dos imóveis penhorados por oficial de justiça – Aplicação do art. 870 do CPC – Impugnação à penhora e alegação de excesso de execução pela incidência sobre meação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação oposta – Alegação de nulidade da intimação para início da fase de cumprimento de sentença – Afastamento - Insurgência quanto à avaliação dos imóveis penhorados por oficial de justiça – Aplicação do art. 870 do CPC – Impugnação à penhora e alegação de excesso de execução pela incidência sobre meação do cônjuge – Matéria de interesse de terceiro que não pode ser alegada pela agravante em nome próprio - Recurso desprovido.